Tribunal: TJMT
Processo: 1031868-38.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031868-38.2021.8.11.0041
EMBARGANTE: TOP SERVIÇOS LTDA
EMBARGADOS: BANCO DA AMAZÔNIA S/A e OUTROS
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – REGISTRO ANTERIOR DA PENHORA COMBATIDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CIÊNCIA DE TERCEIROS ADQUIRENTES – ALIENAÇÃO REALIZADA EM PATENTE FRAUDE À EXECUÇÃO – SUCESSIVAS ALIENAÇÕES COM BASE EM FRÁGEIS CONTRATOS PARTICULARES – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 85 DO CPC – SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031868-38.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOP SERVICOS GERAIS LTDA - CNPJ: 00.164.048/0001-35 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO RODRIGUES LOPES - CPF: 049.425.181-64 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (EMBARGADO), THAIS DA SILVA ALVES PEREIRA - CPF: 046.351.481-57 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), RODOSCAN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.952.765/0001-07 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOSCAN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.952.765/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIGOVERDI SA - CNPJ: 01.983.220/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DORACY MARQUES - CPF: 754.593.968-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LESTER CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA BEATO DE MICHELI - CPF: 027.490.661-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – REGISTRO ANTERIOR DA PENHORA COMBATIDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CIÊNCIA DE TERCEIROS ADQUIRENTES – ALIENAÇÃO REALIZADA EM PATENTE FRAUDE À EXECUÇÃO – SUCESSIVAS ALIENAÇÕES COM BASE EM FRÁGEIS CONTRATOS PARTICULARES – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 85 DO CPC – SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031868-38.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

TOP SERVIÇOS LTDA

EMBARGADOS:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela parte autora embargada, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 181445682, a parte embargante aduz, em síntese, que há vícios no julgado, consistentes em: 1) violação ao princípio da não surpresa, na medida em que o
“Acordão mantem o dispositivo legal da Sentença (improcedência), mas sob outros fundamentos, ou seja, afasta a fundamentação primaria e decide pela improcedência da ação por fundamentos que a parte embargando não teve oportunidade de contrapor”
; 2) contradição, porque há reforma dos fundamentos e manutenção da sentença; 3) ofensa a Súmula 84 do STJ; 4) conclusão de sucessão empresarial sem evidências nos autos. Apresenta prequestionamento.

Pede que seja conhecido e provido o recurso,
“inclusive com efeito modificativo, declarando no acórdão os temas ventilados nas razões supra na forma do art. 489, § 1° inciso IV e arts. 1.022 inciso II e seguintes do Código de Processo Civil, mormente para prequestionamento dos dispositivos dos arts. 9o, cabeça, 10 Código de Processo Civil e art. 5o, inciso LV da Constituição Federal que guardam estreita relação com os fundamentos do v. acórdão embargado, quanto à vedação de decisão surpresa, e principio do contraditório, dotando-o, afinal, de efeito modificativo, para o fim de reformar o v. acórdão embargado”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 181856160, pela rejeição dos embargos (Banco da Amazônia), bem como na peça Id. 182124191, pelo acolhimento dos aclaratórios (Lester Consultoria e outro).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 27 a 29/09/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – REGISTRO ANTERIOR DA PENHORA COMBATIDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CIÊNCIA DE TERCEIROS ADQUIRENTES – ALIENAÇÃO REALIZADA EM PATENTE FRAUDE À EXECUÇÃO – SUCESSIVAS ALIENAÇÕES COM BASE EM FRÁGEIS CONTRATOS PARTICULARES – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 85 DO CPC – SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Ausente suficiente fundamentação delineando a presença de cada um dos elementos necessários (identidade/confusão de sócios, realização da mesma atividade e desenvolvimento de atividades no mesmo local) para a reconhecida sucessão empresarial da pessoa jurídica executada pela pessoa jurídica embargante.

Embargos de terceiro ajuizados com base em contrato particular posterior ao registro da combatida penhora na matrícula do bem.

Pacífico o entendimento de que o registro da penhora na matrícula do bem imóvel gera presunção absoluta de ciência a terceiros quanto a constrição efetivada, de modo que, sendo a alienação do imóvel ulterior ao referido registro realizada com plena ciência da referida constrição, não cabe a alegação deste terceiro de desconhecimento da referida constrição, devendo ser mantida a constrição efetivada. Existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude (REsp 1863999/SP).

As sucessivas alienações aduzidas na inicial dos embargos foram realizadas por contratos particulares nos quais sequer constam reconhecimento de firma de assinaturas, autenticação pública que poderia remontar mínima publicidade de datação dos documentos, o que denota patente fragilidade dos instrumentos particulares de alienação da propriedade imobiliária, remetendo à conclusão de conhecimento exclusivo dos supostos alienantes e testemunhas indicadas, sem efeito ou qualquer conhecimento de terceiros estranhos aos ajustes, como é o caso do Banco embargado, então exequente.

Quanto aos ônus sucumbenciais, além de vencido o embargante (art. 85,
caput
, do CPC), a Súmula 303 do STJ preconiza que "
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
. Foi o embargante quem deu ensejo aos presentes embargos indevidamente manejados, isto porque, conforme destacado, quando da aquisição do bem imóvel mediante duvidoso contrato particular, já pendia o registro na constrição na matrícula do imóvel, o qual inclusive conduziu à inarredável improcedência da pretensão.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, salienta-se que não há ofensa ao contraditório ou à regra processual que veda decisão surpresa, na medida em que os fundamentos que alicerçam a conclusão pela manutenção da sentença de improcedência são baseados em elementos de fato e provas documentadas nos autos sob o crivo do contraditório judicial.

A propósito são os Enunciados 5 e 6 do ENFAM:

“Enunciado 5 - Não viola o art. 10 do CPC/2015 a decisão com base em elementos de fato documentados nos autos sob o contraditório.

Enunciado 6 - Não constitui julgamento surpresa o lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao contraditório.”

De mais a mais,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023